Tribunal: TJPA
Processo: 0808625-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808625-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNA CHAVES FERNANDES

AGRAVADO: ELIANA CHAVES FERNANDES, ELIZABETH CHAVES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER: CONSTRUÇÃO DE MURO EM TERRENO DE MATRÍCULA ÚNICA DOADO PELA GENITORA AOS FILHOS – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – ART. 300, §3°, CPC – FORNECIMENTO DA CHAVE DO PORTÃO A TODOS OS CONDÔMINOS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA PELAS AGRAVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação de Obrigação de Não Fazer
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de exercício de posse da agravante sobre o terreno objeto da lide e ao impedimento da prática de atos ilícitos contra si pelas agravadas.

3.
Depreende-se que as partes são irmãs e que herdaram o terreno objeto da lide de sua genitora, salientando que a irresignação recursal decorre do fato de as recorridas terem supostamente obstaculizado a construção de muro pela agravante no lote a si destinado.

O
O pedido recursal volta-se ao deferimento de tutela inibitória com o escopo de viabilizar a construção de muro pela agravante em terreno deixado de herança por sua mãe.

5.

No presente momento processual a existência de posse
pro diviso
entre as partes, a qual se caracteriza quando os possuidores, que têm direito à posse de todo o bem e delimitam áreas
para o
seu exercício;
pro indiviso, conquanto ser o bem herdado da genitora destas.

6.

Com efeito, não restou configurado o preenchimento do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que a agravante não demonstrou de maneira concreta os prejuízos imediatos que decorrerão da não construção do muro, cuja construção ao tem caráter irreversível, o qual faz erigir a incidência do art. 300, §3° do Código de Processo Civil.

7.

No que tange à colocação de cadeados pelas agravadas, como acima destacado, a posse é exercida em condomínio pelos filhos da falecida, havendo mais dois condôminos que não integram a lide.

8.

Embora o percentual de cada coproprietário/possuidor esteja definido nos termos de doação juntados aos autos, bem como nos croquis fornecidos pelas partes, há dúvidas quanto à delimitação da área pertencente a cada um, porquanto não há cercas ou marcos instalados no local, pois

existem notícias no sentido de que há exercício possessório de área comum, pro diviso, por todos os condôminos, e de área pro indiviso, que não está delimitada por marcos ou cercas bem definidas, a fim de se extrair a necessária certeza quanto à invasão ou esbulho de um possuidor à posse do outro copossuidor.

9.

Até que seja produzida prova cabal acerca do real prejuízo, quanto à colocação de cadeado/cerca e do obstáculo ao exercício possessório do Autor/Agravado, deve-se manter o

quadro fático até então existente.

10.

É necessário que os condôminos, de comum acordo, exerçam seus direitos possessórios, sem que qualquer deles crie embaraço ao direito comum e privativo de cada condômino, devendo todos ter a chave do cadeado, para obter acesso e usufruir plenamente da sua propriedade/posse, sob pena de configurar esbulho possessório. Fixação de multa. Concessão de uma chave para cada condômino, sob pena de incidir a multa ora fixada em R$ 100,00 (cem reais) por dia até o limite do valor originário da causa, para o condômino que violar a determinação.

11.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA PELAS AGRAVADAS.
Não configuração de conduta lesiva da agravante à qual é deferido o direito constitucional de petição, ressaltando que esta teve a sua pretensão recursal parcialmente provida na forma da fundamentação acima expendida.

12.

DO PAGAMENTO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Em que pese o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado pelas agravadas, insta observar que a decisão interlocutória atacada não fixou a referida verba, sendo defesa a sua fixação nesta instância.

13.

Recurso conhecido e parcialmente provido
com a reforma em parte da Decisão Interlocutória atacada para determinar que todos os condôminos possuam a chave do portão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa originária, mantendo a decisão em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
EDNA CHAVES FERNANDES

e

agravadas

ELIZABETH CHAVES FERNANDES
e
ELIANA CHAVES FERNANDES.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 26 de julho de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
EDNA FERNANDES DA LUZ
,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, indeferiu seu pedido de tutela provisória nos autos da Obrigação de Não Fazer
(Processo n.°
0837338-46.2021.8.14.0301
)

ajuizada por si em face de
ELIANA CHAVES FERNNADES
e
ELIZABETH CHAVES FERNANDES
,
ora agravadas.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que as partes são irmãs e que herdaram o terreno objeto da lide de sua genitora, salientando que as recorridas obstaculizam a construção de muro pela agravante no lote a si destinado.

Acrescenta que objetiva o exercício de seu direito de posse, assim como levado a efeito pelas agravadas na construção de sua casa, ressaltando ter enviado Notificação Extrajudicial, em 25/06/2021, visando a construção de muro e troca do cadeado do acesso à garagem, ante a objeção das recorridas, inclusive com resistência física em relação aos obreiros então contratados, além do registro de ocorrência policial.

Afirma que as agravadas quebraram o cadeado do portão da garagem, bem como a fechadura do portão, gerando o registro de nova ocorrência policial, ressaltando que a área em litígio circunscreve-se à
garagem da Agravante, de dimensões 4,10m x 21,30 de fundo, que sempre fora de posse da residência nº 3017, há mais de 25 anos, conforme as imagens anexas e que
se posiciona à frente da entrada da referida residência de forma lateral.

Sustenta que a tutela pretendida volta-se ao impedimento dos ilícitos contra si perpetrados, bem como a possibilitar à construção de seu muro em área notoriamente sua, ante a robustez de suas provas.

Ressalva que aguardar o deslinde da demanda inflamará a situação estabelecida, provocando-lhe prejuízos financeiros, físicos e emocionais, quando, em verdade, visa tão somente a sua privacidade.

Requer, liminarmente, o deferimento de tutela recursal no sentido de:
a) obstar as rés

de reiterarem práticas que impeçam a construção do muro e as trocas de cadeados dos portões das residências da Sra. Edna (nº 3017); b) assegurar a integridade física das pessoas residentes na casa da autora e dos colaboradores que necessitarem trabalhar na construção do muro; e c) prevenir a consumação de danos graves, considerando as ameaças já perpetradas pelas rés, e a própria ação comissiva na quebra dos cadeados
,
assim como estipulação de multa diária por descumprimento, tudo sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se mostrarem idôneas a inibir a prática e reiteração dos ilícitos narrados e, no mérito, a reforma integral da decisão atacada.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 6014707).

Em contrarrazões (ID 6478291), as agravadas pugnam pelo deferimento da Justiça Gratuita, improvimento do recurso, condenação da agravante em litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 7210603, 9516286 e 9515699).

Nos termos do art.10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do agravante acerca das questões contrarrecursais (ID 9546321), a qual se manifestou conforme a Petição ID 9920209.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

Vistos, etc.

EDNA FERNADNES DA LUZ ajuizou a presente pedido AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NÃO FAZER (TUTELA INIBITÓRIA) com expresso pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em face de ELIANA CHAVES FERNADES e ELIZABETH CHAVES.

Alega a autora, em apertada síntese, que é irmã das requeridas e a genitora das mesmas dividiu o imóvel, cabendo a cada filho um lote, conforme croqui no bojo da petição inicial.

Alega ainda que com o passar dos anos a relação entre as três irmãs se tornou conflituosa e dentro do que entende do seu direito de posse notificou as requeridas para realização da construção de um muro para divisão efetiva das casas.

Aduz que após a notificação, as requeridas empreenderam uma série de atos intimidadores que levaram a autora a buscar a presente tutela judicial.

Requer, em sede de tutela provisória, que as requeridas se abstenham de reiterarem práticas que impeçam a construção do muro e as trocas de cadeados dos portões das residências da Sra. Edna (nº 3017, assegurando a integridade física das pessoas que residentes na casa da autora e dos colaboradores que necessitarem trabalhar na construção do muro e para prevenir a consumação de danos graves, considerando as ameaças já perpetradas pelas rés.

Decido, após relatório.

Requer a autora a concessão de tutela provisória prevista no art. 300 do CPC, com os fundamentos previstos no art. 497 do CPC que trata de tutela inibitória na prestação de fazer ou não fazer, ou seja, requer a antecipação da tutela final inibitória objeto da ação.

Sabemos ser possível a concessão da tutela final em caráter provisório, ab initio, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na inicial, a autora indica que possui o direito de construir um muro para delimitar a posse de seu imóvel, bem como o direito de dispor de sua propriedade.

Determinada a emenda à inicial para juntada de documentos de comprovação da delimitação da alega posse, bem como de propriedade do imóvel objeto da presente ação, a autora juntou apenas comprovante de residência, certidão de inexistência de registro de propriedade do imóvel e vídeos de aplicativo de mensagens.

Ora, relata a autora na inicial que a genitora em vida partilhou o imóvel em lotes e distribuiu aos filhos, dentre estes a própria autora e as requeridas, porém não há qualquer comprovação de tal partilha, concluindo-se que tanto a autora como as requeridas e possivelmente demais irmão, vez que existem outros lotes, detem a posse em condomínio de todo o imóvel.

Assim, as provas documentais acostadas na inicial e na emenda de id 29900596, em sede de cognição sumária, não possuem o condão de comprovar minimamente a probabilidade do direito alegado pela autora, devendo passar pelo crivo do contraditório.

Ante o exposto, ante a ausência de probabilidade do direito indefiro o pedido da autora de tutela provisória de urgência.

Em virtude da situação excepcional que torna necessária toda prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus, não se mostra razoável a designação de audiência de conciliação.

Assim, deixo, excepcionalmente, de designar audiência de conciliação, ficando, contudo, a secretaria autorizada a encaminhar as partes ao
Centro Judiciário de Solução de

Conflitos e Cidadania - CEJUSC
caso de ambas as partes informarem, por meio de petição, o interesse em conciliar.

CITE-SE o requerido, pela via postal, no endereço informado na petição inicial, a fim de que apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 335, III, do CPC, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, nos termos do Art. 344, do mesmo diploma.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício, nos termos do provimento 003/2009 CRMB.

Belém, 4 de agosto de 2021

(Grifo nosso)

QUESTÃO PRELIMINAR

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de exercício de posse da agravante sobre o terreno objeto da lide e ao impedimento da prática de atos ilícitos contra si pelas agravadas.

Em síntese fática, depreende-se que as partes são irmãs e que herdaram o terreno objeto da lide de sua genitora, salientando que a irresignação recursal decorre do fato de as recorridas terem supostamente obstaculizado a construção de muro pela agravante no lote a si destinado.

Consta das razões recursais, que a recorrente pretende construir um muro e trocar os cadeados do bem objeto a lide com o escopo de
a) obstar as rés

de reiterarem práticas que impeçam a construção do muro e as trocas de cadeados dos portões das residências da Sra. Edna (nº 3017); b) assegurar a integridade física dos das pessoas residentes na casa da autora e dos colaboradores que necessitarem trabalhar na construção do muro; e c) prevenir a consumação de danos graves, considerando as ameaças já perpetradas pelas rés, e a própria ação comissiva na quebra dos cadeados
,
assim como estipulação de multa diária por descumprimento, tudo sem prejuízo de outras medidas coercitivas que se mostrarem idôneas a inibir a prática e reiteração dos ilícitos narrados.

Analisados os autos, verifico que o pedido recursal volta-se ao deferimento de tutela inibitória com o escopo de viabilizar a construção de muro pela agravante em terreno deixado de herança por sua mãe.

Prima facie
, importante destacar que no feito ad quo a fase instrutória ainda não se inaugurou, estando, outrossim, na fase de Réplica, conforme consulta ao Sistema PJE.

Nessa senda, verifica-se no presente momento processual a existência de posse
pro diviso
entre as partes, a qual se caracteriza quando os possuidores, que têm direito à posse de todo o bem e delimitam áreas
para o
seu exercício;
pro indiviso, conquanto ser o bem herdado da genitora destas.

Com efeito, não restou configurado o preenchimento do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que a agravante não demonstrou de maneira concreta os prejuízos imediatos que decorrerão da não construção do muro, cuja construção ao tem caráter irreversível, o qual faz erigir a incidência do art. 300, §3° do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESVAZIAMENTO DA LIDE. NECESSIDADE DE OBSERVAR O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. TUTELA INDEFERIDA. -
Mostrando-se irreversíveis os efeitos de uma eventual antecipação da tutela antecipada, com esvaziamento da lide e sem possibilitar a o princípio do contraditório e a produção de provas, cumpre manter o indeferimento da referida tutela.

(TJ-MG - AI: 10000210634622001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021)

No que tange à colocação de cadeados pelas agravadas, como acima destacado, a posse é exercida em condomínio pelos filhos da falecida, havendo mais dois condôminos que não integram a lide.

Embora o percentual de cada coproprietário/possuidor esteja definido nos termos de doação juntados aos autos, bem como nos croquis fornecidos pelas partes, há dúvidas quanto à delimitação da área pertencente a cada um, porquanto não há cercas ou marcos instalados no local, pois
existem notícias no sentido de que há exercício possessório de área comum, pro diviso, por todos os condôminos, e de área pro indiviso, que não está delimitada por marcos ou cercas bem definidas, a fim de se extrair a necessária certeza quanto à invasão ou esbulho de um possuidor à posse do outro copossuidor.

. Por fim, até que seja produzida prova cabal acerca do real prejuízo, quanto à colocação de cadeado/cerca e do obstáculo ao exercício possessório do Autor/Agravado, deve-se manter o quadro fático até então existente.

Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em se tratando de matéria possessória, deve-se privilegiar a conservação do estado fático, inexistindo periculum in mora inverso, em desfavor da agravante, já que a informação quanto à colocação de cadeados seria justamente a de proteger a posse de todos.

Nesse sentido, é oportuno citar a lição de Pontes de Miranda a respeito do princípio do status quo, ou da conservação do fático, que ganha especial relevância em se tratando de posse:

“O princípio do ‘status quo’, ou princípio da conservação do fático, considerado como imprescindível à paz jurídica, como à paz fática, exige que cada um respeite as situações jurídicas e a posse dos outros. 'Quieta non movere!' As relações de posse existentes,
quer tenham elas sujeitos passivos totais, quer também tenham sujeitos passivos individuais, hão de conservar-se como são, exceto se o titular delas as mudar, ou a sentença determinar que se mudem. Ninguém pode, sem ofender o princípio, que é, logicamente, de vida social, antes de ser vida jurídica, transformar ou extinguir relações
de posse, cujo titular é outro.” (MIRANDA, Pontes. Tratado de direito privado – 2ª Edição, tomo 10, § 1109, p. 282.)

Assim, é necessário que os condôminos, de comum acordo, exerçam seus direitos possessórios, sem que qualquer deles crie embaraço ao direito comum e privativo de cada condômino, devendo todos ter a chave do cadeado, para obter acesso e usufruir plenamente da sua propriedade/posse, sob pena de configurar esbulho possessório. Sobre o tema, vejamos:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RÉU QUE, INCONFORMADO, APELA DESSA DECISÃO. INCONFORMISMO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. 'TERRAÇO' QUE SE CONSUBSTANCIA EM ÁREA COMUM, PERTENCENTE PORTANTO A TODOS OS CONDÔMINOS. DICÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 3º DA LEI 4591/64. ALEGAÇÃO DE ‘POSSE EXCLUSIVA’ QUE NÃO SE SUSTENTA. PROVA TESTEMUNHAL QUE, A PAR DE TENTAR VALIDAR A TESE DO APELANTE, REVELOU QUE SEMPRE FOI POSSÍVEL O ACESSO AO TERRAÇO POR PARTE DOS DEMAIS CONDÔMINOS (CHAVES QUE SE ENCONTRAVAM NA PORTARIA OU COM O SÍNDICO). CONDOMÍNIO APELADO QUE REALIZAVA ATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ÁREA. TROCA DE CADEADO DA PORTA DE ACESSO QUE SE CONSTITUI, DESTARTE, EM ESBULHO CONTRA OS DEMAIS COMPOSSUIDORES. APELANTE QUE NÃO OSTENTA A MESMA
CONDIÇÃO JURÍDICA QUE O CONDÔMINO DA UNIDADE Nº 122. EXISTÊNCIA DE TÍTULO IMOBILIÁRIO QUE AMPARA O EXERCÍCIO DE "POSSE EXCLUSIVA" SOBRE PARTE DO TERRAÇO. SITUAÇÃO QUE, A PAR DE SUI GENERIS, É TOLERADA E RESPEITADA PELOS DEMAIS CONDÔMINOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE VERIFICAM NO CASO DO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 17ª C. Cível - AC - 508884-8 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - Unânime - J. 15.10.2008)

Nessas condições, deve ser parcialmente provido o recurso, para
reformar a decisão agravada no sentido de determinar que “em caso de
colocação/manutenção de cadeado no portão de acesso às áreas comuns, para fins de proteção da propriedade condominial, seja concedida uma chave para cada condômino, sob pena de incidir a multa ora fixada em R$ 100,00 (cem reais) por dia até o limite do valor originário da causa, para o condômino que violar a determinação.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO - DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE PORTÃO E ABSTENÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS TURBATIVOS, SOB PENA DE MULTA – POSSE EXERCIDA EM CONDOMÍNIO - COLOCAÇÃO DE CADEADO EM PORTEIRA DE ACESSO À ÁREA COMUM - PROTEÇÃO DA POSSE CONDOMINIAL – ACESSO À CÓPIA DE CHAVE POR TODOS OS COPOSSUIDORES – PENALIDADE POR VIOLAÇÃO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL - MANUTENÇÃO DO VALOR – MEDIDA QUE VISA A COIBIR A PRÁTICA E REITERAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os condôminos devem exercer seus direitos possessórios sem criar embaraço ao direito comum e privativo de cada copossuidor. Assim, em caso de colocação/manutenção de cadeado em área comum, cada possuidor deve possuir a chave, para obter acesso à sua propriedade/posse.
2. A fixação de multa tem por escopo evitar a desobediência à determinação judicial e somente será aplicada ao condômino que pratique esbulho/turbação à posse. A manutenção do valor fixado, tipo por elevado, assegura a efetividade da medida. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0052946-64.2019.8.16.0000 - Morretes - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 20.05.2020)

Destarte, à vista da configuração de condomínio
diviso
entre as partes e existência de lotes destinados a outros filhos da falecida, os quais até este momento processual não foram integrados à lide ad quo deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de construção do muro pela agravante, ressaltando a irreversibilidade do referido pedido, considerando o caráter satisfatório do referido pedido.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA PELAS AGRAVADAS

In casu
, não verifico a conduta lesiva da agravante à qual é deferido o direito constitucional de petição, ressaltando que esta teve a sua pretensão recursal parcialmente provida na forma da fundamentação acima expendida.

DO PAGAMENTO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em que pese o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado pelas agravadas, insta observar que a decisão interlocutória atacada não fixou a referida verba, sendo defesa a sua fixação nesta instância.

CONCLUSÃO

Assim, no presente contexto fático, na forma da fundamentação ao norte transcrita, a Decisão Agravada deve ser reformada em parte, com a ordem de fornecimento de chave do cadeado a todos os condôminos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a Decisão Interlocutória atacada para determinar que todos os condôminos possuam a chave do portão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa originária, mantendo a decisão em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 03/08/2022